Tribunal: STF
Processo: ARE 1461239
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Obrigação de não fazer. Associação de moradores e proprietários de loteamento fechado. Autor não é associado e não contribui para as despesas de infraestrutura, ou seja, serviços prestados pela referida associação, que inclusive fornece água para todos os residentes no local. Objeto da demanda, ou seja, pedido certo e determinado é que o pagamento do fornecimento de água seja equânime entre associados e não associados. Desnecessidade de outras provas, haja vista que a própria ré reconheceu que cobrava valores maiores em relação aos não associados. Devido processo legal observado. Tratamento equânime deve sobressair, não obstante o individualismo do polo ativo, quando no empreendimento deveria preponderar a solidariedade. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.” (eDOC 121 – ID: f80384cf, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, I, 5º, XX e XXII, do texto constitucional. (eDOC 126 – ID: ff1aa395).



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a pretensão recursal é a readequação da cobrança pelo fornecimento da água aos não associados, baseando-se somente no custo do serviço, de forma a reequilibrar o orçamento da Associação Recorrente. 



    Aduz-se, nesse sentido, que todos os valores computados como custo na cobrança dos não associados se referem única e exclusivamente à captação, tratamento e fornecimento da água, e não a outros serviços fornecidos pela associação recorrente aos associados. 



    Afirma-se que, se mantido o valor de forma equiparada entre associados e não associados, os não associados se beneficiarão dos valores pagos pelos associados, na medida em que não pagarão com todos os custos mencionados anteriormente, em ofensa ao princípio da igualdade.



    Ao final, conclui que durante todos esses anos, o recorrido se beneficiou dos serviços prestados, sem nem mesmo ter negado tal fato em sua petição inicial, tendo aceitado tacitamente, de modo que deve contribuir com todos os custos pelo fornecimento da água, privilegiando o princípio da solidariedade previsto no inciso I do artigo 3º da CF.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, a Corte de origem ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Código de Defesa do Consumidor) e o conjunto probatório constante nos autos, consignou que não pode ocorrer tarifa diferenciada, envolvendo fornecimento de água, entre um morador ou proprietário associado e um morador ou proprietário não associado. 



    Nesses termos, colho trecho da decisão recorrida:



    “Na hipótese vertente, o pedido certo e determinado é que não possa ocorrer tarifa diferenciada, envolvendo fornecimento de água, entre um morador ou proprietário associado e um morador ou proprietário não associado. 



    A apelante faz referência sobre estipulação de preço por parte do Judiciário, contudo, não é isso que ocorre, visto que a demanda se apresenta clara e precisa e definiu apenas que não pode haver tratamento não equânime em relação ao preço da água fornecida, por conseguinte, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 



    A sentença observou a situação fática de modo pormenorizado, tanto que a própria ré reconheceu que cobrava preço a maior dos não associados, consequentemente, desnecessária a produção de outras provas, seja depoimento pessoal do autor, testemunhos ou perícia técnica, mesmo porque, o ponto controvertido não mais existe.



    Relevante destacar a livre formação da convicção do julgador principal destinatário da prova, não se olvidando que, dentre os princípios que norteiam o processo civil, encontra-se o da economia processual, logo, nada há que justifique despicienda realização de atos processuais que não acrescentariam itens essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.



    (...)



    Desta maneira, o devido processo legal fora observado, sendo que a sentença se mostra adequada, porquanto garantiu tratamento equânime aos moradores/proprietários associados e não associados, logo, não se identifica supedâneo para modificação”. (eDOC 121, ID: f80384cf, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Juízo de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.336.620 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: a46b2154, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente